Tribunal: TJES
Processo: 5010197-56.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010197-56.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WENDEL SANTOS DA SILVA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente presa preventivamente desde 03/10/2023, alegando constrangimento ilegal por excesso de prazo na prolação da sentença. A instrução foi encerrada em 05/11/2024, e as alegações finais apresentadas pelas partes em janeiro e março de 2025. A defesa invoca a superação da Súmula 52 do STJ, sob argumento de demora injustificada na entrega da prestação jurisdicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar:
(i) se há excesso de prazo na formação da culpa a justificar o relaxamento da prisão preventiva da paciente;
(ii) se os fundamentos da prisão preventiva permanecem válidos, apesar do pedido de desclassificação formulado pelo Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O processo de origem tramita regularmente, com instrução encerrada e autos conclusos para sentença desde março de 2025, não havendo desídia estatal.
4. Aplica-se a Súmula 52 do STJ, que afasta alegação de constrangimento por excesso de prazo após o encerramento da instrução criminal.
5. Os fundamentos da prisão preventiva – garantia da ordem pública e aplicação da lei penal – permanecem válidos, diante da existência de outro processo em que a paciente não foi localizada, indicando risco de evasão.
6. A possível desclassificação do crime será analisada na sentença, não sendo suficiente, por si só, para afastar a prisão cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5010197-56.2025.8.08.0000

PACIENTE: WENDEL SANTOS DA SILVA

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de
VITÓRIA SOPHIA SANTOS DA SILVA
(nome social), civilmente registrada como
WENDEL SANTOS DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Sustenta a impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que a paciente se encontra presa preventivamente desde 03 de outubro de 2023. Alega que, embora encerrada a instrução processual em 05 de novembro de 2024, e apresentadas as alegações finais pelas partes, o feito aguarda a prolação de sentença por tempo desarrazoado, o que justificaria a superação da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça.

Destaca, ainda, que o próprio Ministério Público, em seus memoriais, pugnou pela desclassificação da conduta de tentativa de homicídio, o que, segundo a defesa, enfraquece os fundamentos da custódia cautelar.

Ao final, requer a concessão da ordem, em caráter liminar, para que seja relaxada a prisão preventiva da paciente, com a expedição do competente alvará de soltura.

Pedido liminar indeferido por esta relatoria ID 14522529.

Informações prestadas pela autoridade coatora ID 14971365

Parecer da d. Procuradoria de justiça opinando pela denegação da ordem ID 15166785.

Pois bem.

É cediço que o Habeas Corpus, conforme previsto no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, é um remédio constitucional destinado a proteger o direito de locomoção contra coação ilegal. No entanto, sua utilização deve observar os requisitos legais e jurisprudenciais, sendo vedada sua utilização como substitutivo de recursos próprios previstos na legislação processual penal.

A prisão preventiva, medida de natureza excepcional, encontra seu fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, exigindo a presença concomitante de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração da necessidade da medida para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou asseguramento da aplicação da lei penal.

A alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada sob a ótica do princípio da razoabilidade, não resultando da mera soma aritmética dos prazos processuais. Exige-se, para a configuração do constrangimento ilegal, que a demora seja injustificada e decorrente de desídia do aparato estatal, o que não se verifica no caso concreto.

Conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade coatora, o processo de origem tem seguido seu curso regular.

A paciente foi presa em 03 de outubro de 2023, a denúncia foi recebida em 24 de outubro de 2023, e a audiência de instrução e julgamento foi realizada em 05 de dezembro de 2024. Após a apresentação das alegações finais pelo Ministério Público (27 de janeiro de 2025) e pela Defesa (06 de março de 2025), os autos foram conclusos para sentença.

Este panorama processual evidencia que o feito não se encontra paralisado de forma injustificada.

Pelo contrário, a instrução criminal já se encerrou, aguardando-se, tão somente, o ato sentencial, o que atrai a incidência do enunciado da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

"Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo."

Embora a defesa sustente que a dilação para proferir a sentença seria desarrazoada a ponto de superar a referida súmula, não se constata, no momento, um lapso temporal injustificado e extremo a configurar constrangimento ilegal, especialmente considerando que os autos foram conclusos para tal finalidade há poucos meses, após o cumprimento de todas as fases instrutórias.

Eis a jurisprudência:

“Tem-se como justificada eventual dilação de prazo para a conclusão da instrução processual, em hipótese de feito complexo, em razão da pluralidade de réus e da necessidade de expedição de cartas precatórias para o interrogatório de outro réu, que se encontra em Comarca diversa, porquanto, à luz do princípio da razoabilidade, os rigores temporais estabelecidos em lei devem ser mitigados. Precedentes do STJ. 2. Uma vez verificado que a ação penal instaurada em desfavor do Paciente encontra-se na fase do art. 499 do Código de Processo Penal , resta encerrada a instrução criminal e superada a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula n.º 52 desta Corte Superior. (STJ - HC: 64509 CE 2006/0176433-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 16/10/2007, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 05.11.2007 p. 301).”

Ademais, os fundamentos que justificaram a decretação e a manutenção da prisão preventiva permanecem hígidos. Conforme bem destacado na decisão que indeferiu a liminar, a custódia cautelar foi mantida para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, com base em elementos concretos, notadamente o fato de a paciente responder a outro processo criminal (nº 0001808-46.2021.8.08.0021), no qual não foi localizada, o que revela uma propensão a se furtar à responsabilidade penal.

Quanto ao argumento de que o pedido de desclassificação formulado pelo Ministério Público enfraqueceria a prisão, ressalto que a análise definitiva sobre a tipificação da conduta é matéria de mérito a ser apreciada na sentença.

A existência de requisitos para a prisão preventiva, como o
periculum libertatis
, independe da capitulação final do delito, desde que presentes os pressupostos legais, como se verifica no caso.

Portanto, inexistindo desídia do juízo e estando a instrução criminal finalizada, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.